Tribunal: STF
Processo: ARE 1451192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA E CONEXO. HOMICÍDIO, QUALIFICADO PELA TORPEZA DO MOTIVO E EMPREGO DE MEIO CRUEL, E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, MAJORADA PELA PRÁTICA EM DETRIMENTO DE DESCENDENTE (CÓDIGO PENAL, ARTS. 121, § 2º, I E III, E 129, §§ 9º E 12). ANIMUS NECANDI AFASTADO PELOS JURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDUTA E ABSOLVIÇÃO QUANTO À REMANESCENTE. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    AVENTADA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CÓDEX INSTRUMENTAL, ART. 593, III, "D"). VIABILIDADE. AGENTE QUE SUPOSTAMENTE LANÇA CRIANÇA DE DOIS MESES DE IDADE CONTRA A PAREDE POR DESAVENÇA PRÉVIA COM SUA GENITORA ATINENTE À DESCONFIANÇA SOBRE A PATERNIDADE DA MENOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM HAVER O APELADO AGIDO COM IMPRUDÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA SEM AMPARO NOS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS NO CADERNO PROCESSUAL. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES.



    ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECLAMO. VERBA DEVIDA.



    PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente